Tribunal: STF
Processo: AI 494588
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. O protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo é
 o da Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
presente recurso, interposto equivocadamente perante Tribunal
diverso e recebido neste Supremo Tribunal somente após o trânsito em
 julgado da decisão ora agravada.
2. Agravo regimental não
conhecido.